Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710270-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de retorno dos autos por determinação do Presidente desta Corte (ID 26869957) para reexame do recurso, na forma do art. 1.040, II, do CPC, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido (Acórdão no 1290054), de minha Relatoria (ID 20544601), e o decidido no RE 1.287.019/DF, julgado pelo STF sob o regime da repercussão geral (Tema 1.093). A pretensão versa da ação declaratória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e pela declaração de inexigibilidade do recolhimento do DIFAL e do FCEP em contribuições do ICMS. Com efeito, no último dia 15, esta 6a Turma Cível, no julgamento da APO 700347-97.2022.8.07.0018, acórdão n. 1429985, de Relatoria do em. Desembargador Esdras Neves Almeida, admitiu arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao eg. Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF/88. Confira-se: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal. (Acórdão 1429985, 07003479720228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, determino a retirada de pauta, assim como a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento acerca da constitucionalidade do referido dispositivo legal pelo órgão especial deste TJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator